Tribunal: TJPA
Processo: 0813805-54.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813805-54.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: FABRICIO SOUZA SANTOS

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PGE PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. SURGIMENTO DE NOVAS VEGAS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AFERIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No certame em questão, para o cargo de Policial Penal masculino, região Guajará, foram ofertadas 433 vagas (provimento imediato) e mais 50 vagas (cadastro de reserva). Pois bem, o impetrante logrou aprovação na 484ª colocação, ou seja, além do número de vagas, inclusive fora do cadastro de reserva (433 + 50 = 483).

2. A decisão agravada desacolheu a alegação quanto ao surgimento de novas vagas para o cargo em referência, inicialmente pela mera deflagração de Processo Seletivo Simplificado, durante a validade do Concurso C-208, porquanto demandava um exame analítico entre as atribuições desempenhadas pelos servidores precários e aquelas desempenhadas pelos servidores efetivos, por conseguinte requerendo, assim, dilação probatória evidentemente incompatível com o rito célere e abreviado do mandado de segurança.

3. Com efeito, não se perca de vista que pelo Edital nº 113/SEAD/SEPLAD (ID 11185688 – Pág. 11) houve retificação do Edital nº 55/SEAP/SEPLAD, no sentido de proceder a exclusão do respectivo subitem 2.10, ou seja, afastando a possibilidade de ser efetivada 2ª chamada para frequentar o Curso de Formação ensejando restabelecimento do cronograma inicial.

4. Como dito na decisão sob exame, diversamente do que foi sustentado essa exclusão não prejudicou o impetrante, porquanto apenas retificou e restabeleceu aquilo que estava previsto no edital de abertura do certame, o qual não previu a realização de 2ª chamada.

5. Destarte, novamente reitero, o que definiu a situação do impetrante no concurso foi sua aprovação além do número de vagas, tanto de provimento imediato (433) como para formação do cadastro de reserva (50).

6. Além disso, não cabe falar em preterição pela existência de candidatos sub judice, porquanto a existência desses candidatos na lista de classificação representou medida administrativa decorrente de decisão judicial, não se tratando de ato espontâneo da administração.

7. Quanto ao argumento relativo à existência de entendimento esposado pelo nobre representante do Parquet favorável a tese do agravante data vênia sabe-se que o mesmo não vincula a análise dos membros deste Colegiado.

8. Da mesma forma eventuais liminares deferidas por outros relatores e relatoras não pode ensejar vinculação dada a precariedade dos provimentos antecipatórios.

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e
aprovados, em Plenário Virtual,
acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da relatora. 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 31.01.2023 a 07.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 0813805-54.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: FABRICIO SOUZA SANTOS

ADVOGADA: ALESSANDRA BECKMAN CARVALHO (OAB/PA 21.817)

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 11203278)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

Trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, impetrado contra ato alegadamente ilegal consistente na ausência de convocação para participar do curso de formação do Concurso Público C-208, Edital nº 01/SEAP/SEPLAD 2021.

Após reiterar os fatos o agravante, em brevíssima síntese, aduziu que no remédio constitucional em questão houve demonstração da existência de vagas a alcançar a classificação do impetrante.

O impetrante sustentou ter sido classificado (484º) dentro do quantitativo de convocações (488) de candidatos acarretando preterição.

Articulou terem surgido 17 vagas (vacâncias) no Curso de Formação Profissional.

Mencionou que segundo o parecer ministerial, proferido nos autos de outro Mandado de Segurança, Processo nº 0812964-59.2022.8.14.0000, houve declaração de ilegalidade da cláusula de barreira (item 16.3 do edital), portanto a existência do direito líquido e certo é corroborada pelo entendimento da 15 Procuradoria de Justiça do Parquet.

Defendeu que há entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça ratificando a existência de direito líquido e certo.

Conclusivamente, requereu o provimento deste agravo interno, no sentido de reformar a decisão agravada deferindo a tutela antecipada permitindo ao agravante participar do Curso de Formação Profissional.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo interno.

A decisão agravada assim consignou:

“Como visto acima, no certame em questão, para o cargo de Policial Penal masculino, região Guajará, foram ofertadas 433 vagas (provimento imediato) e mais 50 vagas (cadastro de reserva). O impetrante logrou aprovação na 484ª colocação, ou seja, além do número de vagas, inclusive fora do cadastro de reserva (433 + 50 = 483).

Essa informação é ratificada pela relação – candidatos aptos nas 5 etapas do certame, mas com nota insuficiente à classificação para o número de vagas de provimento imediato e para cadastro de reserva - obtida pelo impetrante mediante outro remédio constitucional (processo nº 0849467-49.2022.8.14.0301 no 1º Grau de Jurisdição) vide ID 11185690 – Pág. 41.

Ainda com base nas listagens obtidas pelo impetrante na supracitada ação mandamental é possível observar relativamente ao cargo de Policial Penal (masculino) – Guajará foram aprovados e classificados os candidatos da 1ª a 433ª colocações (provimento imediato) e quanto ao cadastro de reserva figuraram os candidatos alocados da 434ª a 483ª colocações (ID 11185690 – Págs. 29 a 40).

Nota-se, assim, que as referidas convocações, tanto para as vagas de provimento imediato – consequentemente frequência no Curso de Formação – como para alocação no cadastro de reserva estão em sintonia com os respectivos quantitativos mencionados pelo Edital nº Edital nº 01/SEAP/SEPLAD 2021 (item 4.2, tabela 01) vide ID 11185684 – Pág. 3.

É cediço que o direito à nomeação inicialmente existe para aquele candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas – RE 598.099 (Tema 161).

A problemática dos candidatos aprovados em concursos públicos além do quantitativo de vagas ofertadas foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784). Confira-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Em outras palavras, o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

No caso em análise a suposta preterição a priori seria decorrente de contratações temporárias.

É cediço, porém, que nesse regime precário de recrutamento o agente exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

Nesse sentido trago o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de contratação por tempo determinado. Esses servidores exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional.” (Direito Administrativo. Editora Atlas, 23ª edição, 2010, p. 520).

A simples indicação de contratação temporária, à mingua de provas concretas e pré-constituídas e realmente evidenciar a existência de cargo de provimento efetivo vago não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato, sobretudo quando aprovado além do quantitativo de vagas ofertadas. Nesse sentido trago julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA

1. A questão primordial, a ser dirimida nos presentes autos, refere-se a saber se a excepcionalidade na contratação precária de servidores temporários ocorreu com desvio de finalidade, configurando a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, a justificar a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação de concursado aprovado em cadastro de reserva.

2. A Administração Pública tem liberalidade e conveniência para nomeação ou recusa de nomear candidato aprovado fora do número de vagas (cadastro de reserva), dentro do prazo de validade do certame, desde que sua atitude discricionária não configure desvio de finalidade.

3. O acórdão combatido não vislumbrou a inequívoca prova pré-constituída para transformar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação para o cargo ao qual concorreu a recorrente.

Não se constatou que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo de cargo público vago. A nomeação de forma eventual de precários para suprir necessidade momentânea de serviço não constitui, por si só, o direito público subjetivo à nomeação
.

4. Não tendo a parte se desincumbido de provar a existência de cargo público vago, ou a existência de preterição arbitrária e imotivada com desvio de finalidade por parte da Administração - capaz de convolar sua expectativa de direito em direito subjetivo de nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas (cadastro de reserva) -, deve ser negado o recurso confirmando o acórdão combatido.

5. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido. (RMS n. 63.630/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 14/12/2020.)

***

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

***

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO QUE, PARA FICAR CONFIGURADA, EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE OS TEMPORÁRIOS FORAM ADMITIDOS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS VAGOS, EM DETRIMENTO DOS APROVADOS NO CONCURSO.

1. Candidato aprovado em concurso público além do número de vagas oferecido no edital adquire o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação, na hipótese em que a administração, no prazo de validade do certame, havendo cargos efetivos a preencher e estando evidenciada a necessidade dos serviços, promove contratação temporária de funcionários para o desempenho de atribuições próprias desses cargos, em detrimento dos aprovados no certame. Precedentes.

2. No caso examinado nos autos, não há falar em preterição, porquanto a contratação questionada pelas recorrentes deu-se em caráter precário e temporário, não tendo sido apresentada nenhuma prova da existência de novos cargos efetivos vagos, na Secretaria Regional de Diamantina, além daqueles três oferecidos no concurso de 2005, que foram preenchidos em estrita obediência à ordem de classificação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014)

Acolher a alegação do impetrante de que houve surgimento de novas vagas para o cargo de Agente Penitenciário pela mera deflagração de Processo Seletivo Simplificado, durante a validade do Concurso C-208, efetivamente requer um exame analítico entre as atribuições desempenhadas pelos servidores precários e aquelas desempenhadas pelos servidores efetivos exame demandando, assim, dilação probatória evidentemente incompatível com o rito célere e abreviado do mandado de segurança
.

No que alude aos candidatos faltosos ao Curso de Formação é importante observar que nos exatos termos do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD 2021 (abertura do certame) originalmente não havia previsão de realizar uma 2ª chamada, prevendo apenas que a convocação para 2ª Fase observaria o número de vagas somado ao número do cadastro de reserva, senão vejamos:

16.1 Será considerado APROVADO na 1ª Fase do presente concurso público o candidato que tiver sido considerado APTO na 5ª Etapa - Investigação Social para Verificação dos Antecedentes Pessoais, após te sido aprovado, classificado e apto em todas as demais etapas conforme os critérios fixados no presente edital.

16.2 Será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional do certame somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase, nos termos do subitem 16.1 do presente edital, e que estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato no ato da inscrição.

16.3 O candidato não classificado será eliminado do concurso.

A documentação colacionada nestes autos revelou ter ocorrido a inclusão da 2ª chamada para o Curso de Formação (Edital nº 54/SEPLAD/SEADP) a despeito da completa ausência de previsão no edital de abertura do certame como demonstrado acima.

Ocorreu, por edital posterior (nº 113/SEAD/SEPLAD), que houve exclusão da possibilidade de ser efetivada 2ª chamada para frequentar o Curso de Formação (ID 11185688 – Pág. 11), ensejando restabelecimento do cronograma inicial, devendo frisar que sobre isto houve previsão de eventual revisão a critério da administração pelo item 22.11 do edital de abertura do certame, razão pela qual não cabe falar em ausência de motivação ou nulidade do ato administrativo.

Diversamente do que foi sustentado essa exclusão não prejudicou o impetrante, porquanto apenas retificou e restabeleceu aquilo que estava previsto no edital de abertura do certame, o qual não previu a realização de 2ª chamada.

Com efeito, o que definiu a situação do impetrante no certame foi sua aprovação além do número de vagas, tanto de provimento imediato (433) como para formação do cadastro de reserva (50).

Não logra melhor sorte o argumento de que houve preterição pela existência de candidatos sub judice. Isto porque a inserção desses candidatos na lista de classificação representou medida administrativa decorrente de decisão judicial, não se tratando de ato espontâneo da administração, motivo pelo qual não pode ensejar preterição.

Presente esta moldura fática, não havendo real demonstração de ato ilegal ou arbitrário a ensejar preterição – o que demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental, assim como existência de aprovação dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital de abertura do certame, muito menos efetiva comprovação quanto ao surgimento de novas vagas resta evidenciada a inadequação deste remédio constitucional.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 10, Lei nº 12.016/2009,
indefiro a petição inicial
deste mandado de segurança.
(ID 11203278). Grifei.

Em que pese todo o esforço argumentativo, mas o recurso não comporta provimento. Explico:

No certame em questão, para o cargo de Policial Penal masculino, região Guajará, foram ofertadas 433 vagas (provimento imediato) e mais 50 vagas (cadastro de reserva). Pois bem, o impetrante logrou aprovação na 484ª colocação, ou seja, além do número de vagas, inclusive fora do cadastro de reserva (433 + 50 = 483).

A partir do que foi aduzido no petitório inicial a decisão agravada desacolheu a alegação quanto ao surgimento de novas vagas para o cargo em referência, inicialmente pela mera deflagração de Processo Seletivo Simplificado, durante a validade do Concurso C-208, porquanto demandava um exame analítico entre as atribuições desempenhadas pelos servidores precários e aquelas desempenhadas pelos servidores efetivos, por conseguinte requerendo, assim, dilação probatória evidentemente incompatível com o rito célere e abreviado do mandado de segurança.

Quanto aos candidatos faltosos no Curso de Formação a decisão recorrida assinalou que nos exatos termos do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD 2021 (abertura do certame) originalmente não havia previsão de realizar uma 2ª chamada, prevendo apenas que a convocação para 2ª Fase observaria o número de vagas somado ao número do cadastro de reserva, senão vejamos:

16.1 Será considerado APROVADO na 1ª Fase do presente concurso público o candidato que tiver sido considerado APTO na 5ª Etapa - Investigação Social para Verificação dos Antecedentes Pessoais, após te sido aprovado, classificado e apto em todas as demais etapas conforme os critérios fixados no presente edital.

16.2 Será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional do certame somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase, nos termos do subitem 16.1 do presente edital, e que estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato no ato da inscrição.

16.3 O candidato não classificado será eliminado do concurso.

Isto posto, cabe reiterar: a documentação colacionada nestes autos revelou ter ocorrido a inclusão da 2ª chamada para o Curso de Formação (Edital nº 54/SEPLAD/SEADP) a despeito da completa ausência de previsão no edital de abertura do certame como demonstrado acima.

Com efeito, não se perca de vista que pelo Edital nº 113/SEAD/SEPLAD (ID 11185688 – Pág. 11) houve retificação do Edital nº 55/SEAP/SEPLAD, no sentido de proceder a exclusão do respectivo subitem 2.10, ou seja, afastando a possibilidade de ser efetivada 2ª chamada para frequentar o Curso de Formação ensejando restabelecimento do cronograma inicial.

Como dito na decisão sob exame, diversamente do que foi sustentado essa exclusão não prejudicou o impetrante, porquanto apenas retificou e restabeleceu aquilo que estava previsto no edital de abertura do certame, o qual não previu a realização de 2ª chamada.

Destarte, novamente reitero,
o que definiu a situação do impetrante no concurso foi sua aprovação além do número de vagas, tanto de provimento imediato (433) como para formação do cadastro de reserva (50).

Além disso, não cabe falar em preterição pela existência de candidatos sub judice, porquanto a existência desses candidatos na lista de classificação representou medida administrativa decorrente de decisão judicial não se tratando de ato espontâneo da administração.

Quanto ao argumento relativo à existência de entendimento esposado pelo nobre representante do Parquet favorável a tese do agravante data vênia sabe-se que o mesmo não vincula a análise dos membros deste Colegiado.

Da mesma forma eventuais liminares deferidas por outros relatores e relatoras não pode ensejar vinculação dada a precariedade dos provimentos antecipatórios.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao agravo interno.

P. R. I. C.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/02/2023